Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DETERMINAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO. PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. Compete ao administrador judicial a representação judicial da massa falida, cuja atuação não se restringe à postulação em processos externos ao ambiente falimentar. As funções do administrador judicial abrangem atos administrativos e judiciais e sua atuação beneficia especialmente os credores envolvidos nos processos recuperação judicial e de falência.
2. A destituição de administrador judicial deve observar o procedimento previsto no art. 31 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de supressão de instância e invasão da competência do Juízo universal da falência.
3. Agravo de instrumento desprovido.